Tribunal: TJDFT
Processo: 0722091-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO. VALORES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade de seguro prestamista e restituição de valores pagos pelo consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a contratos de crédito pessoal e se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou da condenação.
III. Razões de decidir
3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC (Tema 972 do STJ).
4. A ausência de assinatura do consumidor nas propostas de adesão dos seguros prestamistas evidencia que não houve livre escolha e ciência do inteiro teor das contratações, caracterizando imposição da contratação pelo banco credor.
5. Inexistindo prova de que foi dada oportunidade ao consumidor de optar por seguradora diversa, mantém-se o reconhecimento da nulidade dos seguros prestamistas e a respectiva restituição dos valores pagos.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, quando há condenação e seu valor não é irrisório, conforme ordem de prioridade estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A contratação de seguro prestamista sem assinatura do consumidor nas propostas de adesão e sem possibilidade de escolha de seguradora diversa caracteriza venda casada, ensejando a nulidade do contrato e restituição dos valores pagos, devendo os honorários advocatícios serem fixados sobre o valor da condenação quando esta não for irrisória.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Sumula n° 297/STJ; CDC, arts. 2°, 3° e 39, I; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julgado em 12/12/2018; TJDFT, Acórdão 1898593, 0706846-87.2023.8.07.0010, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, dj: 25/07/2024; Acórdão 2004056, 0714191-79.2020.8.07.0020, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.